Tribunal: TJDFT
Processo: 0734561-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734561-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANE BARROS FERREIRA RODRIGUES DA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ROSANE BARROS FERREIRA RODRIGUES DA CUNHA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da execução fiscal no 0011600-73.2005.8.07.0001 ajuizada por DISTRITO FEDERAL, pela qual rejeitada a impugnação apresentada e mantida a penhora do imóvel. Esta a decisão agravada: “Trata-se de impugnação à penhora de bem imóvel apresentada pela executada ROSANE BARROS FERREIRA RODRIGUES DA CUNHA, na qual alega a impenhorabilidade do bem de família. Instado a se manifestar, o exequente rechaça o pedido, ao argumento de que não houve comprovação de se tratar do único bem de propriedade da impugnante. Facultou-se a apresentação de documentação para que a executada corroborasse suas alegações, a qual permaneceu inerte. É o breve relato. Decido. Conforme relatado, a impugnante assevera ser o imóvel debatido bem de família, o que ensejaria a impenhorabilidade. Como é cediço, o bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. Na hipótese, inobstante a intimação para tanto, a impugnante quedou-se inerte e não trouxe aos autos certidão negativa de propriedade de todos os cartórios de imóveis do Distrito Federal. Igualmente, os documentos colacionados pela executada não são hábeis a demonstrar que o imóvel penhorado era o único de propriedade da devedora, não se vislumbrando a alegada caracterização do bem de família e a consequente impenhorabilidade. Assim, os elementos de convicção emergidos dos autos, não são aptos a demonstrar que o imóvel apontado seja bem de família da impugnante. Ante o exposto, rejeito a impugnação para manter a penhora determinada no ID 133671060. Intime(m)-se da(s) penhora(s) e da(s) avaliação(ões) o(s) executado(s) e, se o caso, o(s) respectivo(s) cônjuge(s), devendo ser(em) advertido(s) de que o prazo para oferecer embargos à execução fiscal é de 30 (trinta) dias. Após, no caso de haver notícia de direitos de terceiro(s), incidentes sobre o(s) imóvel(is) penhorado, seja nos autos ou na(s) certidão(ões) da(s) matrícula(s), intime(m)se o(s) terceiro(s) interessado(s), nos termos do art. 799 do CPC. Intimem-se.” – ID 208169652 dos autos n. 0011600-73.2005.8.07.0001; grifei Nas razões recursais, a agravante alega impenhorabilidade de imóvel, bem de família: “O imóvel de matrícula no 11.319, registrado no 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF, objeto da constrição, é o único bem pertencente à Agravante e, por sua destinação, ostenta a condição de bem de família, sendo, portanto, absolutamente impenhorável. ( ) Nobre Relator, cumpre destacar que, já na primeira oportunidade, nos autos da execução fiscal, foi juntada certidão extraída do sistema SAEC, a qual evidenciou que o único imóvel registrado em nome da Agravante é justamente aquele objeto da constrição. Tal documento, por si só, deveria ter sido suficiente para afastar a penhora. Em complementação, foram apresentadas certidão cartorária e tela do SITAF/SEFAZ-DF, confirmando a inexistência de outros bens de propriedade da Agravante. Além disso, demonstrou-se que, após o falecimento do esposo, a Agravante passou a residir com o filho em imóvel alugado em Águas Claras, destinando o bem constrito à moradia de sua sogra idosa, com 92 anos. Tal fato não descaracteriza sua natureza de bem de família, uma vez que o STJ pacificou o entendimento de que basta a destinação do imóvel à residência da entidade familiar, ainda que de forma indireta, para que incida a proteção legal (Súmula 486 do STJ).” (ID 75254703, p.4-6). Sustenta que “existindo claro erro material, pois o único imóvel da família, situado na QE 2 PROJEÇÃO G APART. 203 - GUARÁ I, BRASÍLIA-DF - CEP 71010-003, foi indevidamente penhorado por ter ignorado as documentações apresentadas” (ID 75254703, p.7/8). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz estarem satisfeitos os requisitos para concessão da liminar: “• Probabilidade do direito: amplamente evidenciada pelas provas já colacionadas (certidões cartorárias, consulta ao SAEC e tela do SITAF/SEFAZ-DF), que demonstram ser o imóvel o único bem da Agravante, destinado à moradia de sua mãe idosa, com 92 anos, configurando-se, assim, bem de família impenhorável. • Perigo de dano: patente, haja vista que a manutenção da penhora pode conduzir à expropriação do imóvel, privando a Agravante e sua família de seu único bem, em afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia (arts. 1o, III, e 6o, da CF).” (ID 75254703, p.8/9). Por fim, requer: “a) a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar, de imediato, a sustação da penhora do imóvel situado na QE 2, Projeção G, Apto. 203, Guará I, Brasília/DF – CEP 71010-003, a fim de obstar a prática de quaisquer atos expropriatórios até o julgamento definitivo do presente recurso, ou, alternativamente, para desde logo determinar a baixa da constrição. b) No mérito, o provimento definitivo do presente agravo, com a confirmação da tutela de urgência, reformando a decisão agravada, de modo a reconhecer a impenhorabilidade do Apartamento da Agravante, e assim determinar o cancelamento da penhora efetivada sobre o mesmo; c) A intimação da Agravada para que, no prazo legal, apresente contrarrazões ao presente recurso, caso repute pertinente; d) Por fim, que as publicações e intimações referentes ao feito sejam feitas, exclusivamente, em nome do Dr. Erik Franklin Bezerra, OAB/DF 15.978, sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, § 5o, do Código de Processo Civil.” (ID 75254703, p.9/10). Preparo regular (ID 75262984). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida no processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Trata-se, na origem, de execução fiscal iniciada pelo DISTRITO FEDERAL em face de ROSANE BARROS FERREIRA RODRIGUES DA CUNHA, LUCINEIA ZAGO MARQUES E PRATICA GRAFICA E EDITORA LTDA, objetivando o pagamento das CDAs no 0109649451, 0109649486, 0107671930 e 0109649478, no valor histórico de R$13.288,04 referente a cobrança de ISS (ID 40848337, origem). DISTRITO FEDERAL requereu a penhora dos “imóveis registrados no 4o Cartório de Imóveis, matrícula no 11.319, situado no endereço SRIA/GUARA, PROJEÇÃO “G”, RESIDENCIAL IPANEMA, QE 02, APARTAMENTO 203, GUARA/DF” e “matrícula 96.923, situado no SIA/GUARA, QE 26, CONJUNTO “S”, CASA 29, GUARA/DF” e apresentou as respectivas matrículas (ID 40848337, p.144 na origem). Pela decisão de ID 133671060 na origem, deferido o pedido de penhora do imóvel de matrícula no 11.319 (apartamento no 203 do prédio edificado na Projeção “G”, Residencial Ipanema, QE 02, SRIA/Guará, de propriedade de ROSANE FERREIRA RODRIGUES DA CUNHA – matrícula, ID 130117958 na origem). A executada ROSANE apresentou impugnação à penhora, pela qual alegou impenhorabilidade de bem de família (ID 181494722, origem). Trouxe aos autos Protocolo de Pesquisa Qualificada – SAEC junto ao 1o Cartório - Brasília (ID 181494726, origem) e 3o Cartório - Águas Claras (ID 181494727, origem), nos quais constam a informação de “todas as buscas efetuadas nesta Serventia, em nome de ROSANE BARROS FERREIRA RODRIGUES DA CUNHA (CPF/CNPJ 85215996849) resultaram negativas” e junto ao 4o Cartório - Guará, no qual consta o imóvel de matrícula 11.319 (ID 181494728, origem). Pelo despacho de ID 191928560 na origem, a executada foi intimada para juntar aos autos as certidões negativas de todos os cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal, mas não se manifestou nos autos. Sobreveio a decisão agravada, pela qual rejeitada a impugnação e mantida a penhora sobre o imóvel (ID 208169652, origem). A executada opôs embargos de declaração (ID 210757515, origem) e juntou aos autos pesquisa junto ao ONR em nome da executada, na qual constam 5 (cinco) resultados positivos: matrícula 124.083 no 3o Cartório - Águas Claras, matrícula 34.415 no 1o Cartório - Brasília, matrícula 11.319 no 4o Cartório - Guará, matrícula 17.393 no 4o Cartório - Guará e matrícula 230 no 4o Cartório - Guará; não geraram ocorrência: 2o Cartório - Brasília, 9o Cartório - Brazlândia, 6o Cartório - Ceilândia, 5o Cartório - Gama, 8o Cartório - Planaltina e 7o Cartório - Sobradinho (ID 210757516, origem). Apresentou ainda as matrículas dos imóveis indicados na pesquisa: I) Matrícula 34.415 no 1o Cartório - Brasília (apartamento no 103, Bloco “R”, da SQS 412, Brasília/DF): foi vendido por HERBET VLADIMIR RODRIGUES DA CUNHA e sua mulher ROSANE BARROS FERREIRA RODRIGUES DA CUNHA em 14/01/1987 para Maria das Dores Souza Barros (ID 210757518, origem); II) Matrícula 124.083 no 3o Cartório - Águas Claras (lote no 01, da Quadra Norte 16, do Setor “F”, Taguatinga/DF): imóvel de propriedade de Maria Conceição Neves Pinheiro, partilhado entre seus herdeiros Zuleica Pinheiro das Neves, Edmundo Pinheiro das Neves, Vitália das Neves Pinheiro da Silva, Urbana Pinheiro dos Santos, Dora Neves Pinheiro, Angélica Pinheiro Oliveira, Mauricio Pinheiro das Neves, Maura Guimarães das Neves e José Arly Pinheiro Guimarães, consta registro de penhora de 0,5555% e de indisponibilidade do imóvel nos autos da execução de sentença no 2003.01.1.080140-7 movida por HEBERT VLADMIR RODRIGUES DA CUNHA e ROSANE BARROS FERREIRA RODRIGUES DA CUNHA contra Maria Lucia Pinheiro Guimarães (ID 210757519, origem); III) Matrícula 230 no 4o Cartório - Guará (apartamento no 304, Bloco “S”, QI 04, SRIA/Guará): foi vendido por HEBERT VLADIMIR RODRIGUES DA CUNHA e sua mulher ROSANE BARROS FERREIRA RODRIGUES DA CUNHA em 06/05/1992 para Luiz Eduardo Espírito Santo Silva (ID 210757520, origem); IV) Matrícula 11.319 no 4o Cartório - Guará (apartamento n° 203, do prédio edificado na Projeção “G”, Residencial Ipanema, QE 02, SRIA/Guará): propriedade de ROSANE BARROS FERREIRA RODRIGUES DA CUNHA, com anotação de penhora nos autos no 0015743-66.2009.8.01.0001 requerido pelo DISTRITO FEDERAL e nos presentes autos (ID 210757522, origem); V) Matrícula 17.393 no 4o Cartório - Guará (lote no 1190, Setor Avenida Central Comercial, do Núcleo Bandeirante/DF, vendido por BRB Banco de Brasília S.A. para Manuel Pires Rodrigues, casado com Maria Afonso Rodrigues (ID 210757525, origem). Por fim, a executada juntou aos autos declarações de imposto de renda dos exercícios 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2024, nas quais consta o único imóvel: o de matrícula 11.319 no 4o Cartório - Guará (ID 210757526, origem). Os embargos de declaração opostos pela executada (ID 210757515, origem) foram rejeitados (ID 242700915, origem). Muito bem. Quanto à impenhorabilidade de bem de família, os artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/1990 dispõem: “Art. 1.o - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados”; ( ). “Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil”. Da conjugação do artigo 1o com o artigo 5o da Lei 8.009/1990 extrai-se o seguinte: i) reconhecimento da natureza “bem de família” e da consequente impenhorabilidade do imóvel exige a comprovação, através de documentos, de que o executado não possui outros imóveis; ii) na hipótese de o devedor dispor de dois ou mais imóveis residenciais, a proteção incidirá sobre o bem de menor valor (parágrafo único do artigo 5o da Lei 8.009/90) e, iii) havendo mais de um imóvel de propriedade do devedor, mas sendo apenas um destinado à sua residência, a este imóvel deve ser conferida a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/1990, ainda que seja de maior valor. Na hipótese, a executada comprovou que não possui outros imóveis, sendo o imóvel de matrícula 11.319 o único de sua propriedade: juntou aos autos declaração de imposto de renda dos anos 2018 a 2024, nas quais consta somente o imóvel de matrícula 11.319 (ID 210757526, origem); pesquisa via ONR, na qual foram indicadas 5 (cinco) matrículas (ID 210757516, origem), nas quais se verifica que somente 1 (um) está, de fato, registrada como propriedade da executada ROSANE, qual seja, o imóvel de matrícula 11.319 (IDs 210757518, 210757519, 210757520, 210757522 e 210757525 na origem); as faturas do condomínio e de energia elétrica do imóvel emitidas no nome da executada ROSANE (IDs 181494731 e 181494732, origem) Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para “determinar, de imediato, a sustação da penhora do imóvel situado na QE 2, Projeção G, Apto. 203, Guará I, Brasília/DF – CEP 71010-003, a fim de obstar a prática de quaisquer atos expropriatórios até o julgamento definitivo do presente recurso” conforme requerido pela agravante. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora